Tribunal: STF
Processo: Rcl 70806
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO POR CONDUTA DOLOSA. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. ART. 11, INCISO V, DA LEI 8.429/1992 (REDAÇÃO ATUAL). TEMA 1199/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado adotou as premissas fáticas do Tribunal de origem no sentido da presença de dolo na conduta do embargante, o que afasta a aplicação do item 3 do Tema 1199 da Repercussão Geral.



    2. A tese da continuidade normativo-típica foi corretamente aplicada, uma vez que a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório permanece tipificada na nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), agora sob o inciso V do art. 11.



    3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do conjunto probatório, tampouco à rediscussão da matéria de mérito, sobretudo em sede de reclamação constitucional.



    4. Embargos de declaração rejeitados.